Tribunal: STF
Processo: ARE 1464903
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pela União e por Indústria SGR Indústria e Comércio de Têxteis Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR DO IRPJ, DA CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS. CRÉDITO COMPENSÁVEL ILÍQUIDO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. FATO GERADOR DOS TRIBUTOS. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO FISCO DA COMPENSAÇÃO DO CONTRIBUINTE”. (eDOC 78, p. 1)



    No recurso extraordinário da União (eDOC 105), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; 103-A; 153, III; e 195, I, c, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se o sobrestamento do feito com base no Tema 962, ao argumento de que ainda não ocorreu a publicação do acórdão paradigma de repercussão geral.



    Alega-se que o cerne da controvérsia é saber se há a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, sobre os juros SELIC, nas hipóteses de repetição de indébito e/ou restituição/compensação administrativa pelo contribuinte.



    Afirma-se que o STJ concluiu que os juros moratórios decorrentes de repetição de indébito tributário possuem natureza de lucros cessantes, ou seja, indenizam aquilo que o contribuinte deixou de lucrar, e não o que efetivamente perdeu.



    Assevera-se que os juros SELIC, quer recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação, quer decorrentes de levantamentos de depósitos judiciais, são receitas financeiras e se destinam a remunerar o capital, como qualquer outra aplicação financeira, pois acrescentam algo novo ao patrimônio.



    Argumenta-se que, por não estarem excepcionadas na lei, bem como tendo em vista o disposto no artigo 111 do CTN, não há que se falar em isenção de IRPJ e CSLL para a receita financeira decorrente da taxa Selic incidente sobre os valores do indébito tributário.



    Aduz-se que a indenização para reparação de uma situação patrimonial anterior não constitui fato gerador do imposto de renda, pois não constitui acréscimo patrimonial, já que restituem ao sujeito o seu patrimônio anterior.



    Aponta-se que, no caso de indenização recebida em razão de ganhos que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recompor uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial.



    Em seu recurso (eDOC 108), interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, a Indústria SGR Indústria e Comércio de Têxteis Ltda. aponta violação aos arts. 153, III, e 195, I, c, do texto constitucional.



    Nas razões, sustenta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.063.187 decidiu, por maioria, que não incidem Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) sobre a Selic nos indébitos tributários cobrados pela União. 



    Aduz-se a incompatibilidade com o conceito de faturamento ou receita da incidência da contribuição ao PIS e da Cofins sobre os montantes atinentes à correção monetária do indébito tributário.



    Alega-se que que a chamada taxa Selic – ou taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –, eleita pela legislação para a atualização de valores tributários e depósitos judiciais, não corresponde ao conceito de acréscimo patrimonial, mas, sim, ao de recomposição, uma vez que a integram juros moratórios e correção monetária.



    Assenta-se a inconstitucionalidade da pretensão tributária a título de PIS e Cofins sobre os resultados da taxa Selic aplicada ao indébito tributário discutido judicialmente pela recorrente, quer depositado em juízo, quer apurado para compensações administrativas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os recursos não merecem prosperar.



    Na hipótese, a União sustenta a legitimidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros de mora/Selic por ocasião da repetição de indébito. A Indústria SGR Indústria e Comércio de Têxteis Ltda., por sua vez, alega a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre os valores recebidos a título de correção e juros moratórios, ao argumento de que estes não constituem acréscimo patrimonial, mas, sim, possuem nítida natureza indenizatória, independente da verba principal.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 1.063.187 (Tema 962), reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional acerca da Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito. Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte fixou a tese de ser “inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    Com efeito, o Tribunal de origem afastou a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    Nesses termos, verifico que o assentado pelo tribunal a quo não diverge desse entendimento.



    Com relação à incidência desses tributos sobre juros moratório, verifico que o entendimento desta Corte é no sentido de que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. 1. Demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional o recurso extraordinário em que se discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios e correção monetária incidentes sobre pagamentos recebidos em atraso se a questão controvertida é solucionada na origem à luz do exame da natureza jurídica da pretensa base de cálculo das espécies tributárias e da respectiva legislação de regência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.138.245 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente